Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701020-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão (ID 42762039, p. 17/20) proferida pelo Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, nos autos no 0701634-67.2023.8.07.0016, que indeferiu os pedidos de medidas protetivas de urgência, por carência de suporte fático e jurídico. O reclamante (ID 42762038) alega que o deferimento das medidas protetivas é o mínimo necessário para a proteção à mulher vítima de violência em virtude da presença de fatores de risco e da patente violência psicológica sofrida pela vítima. Aponta que o ofensor confessou ter quebrado o celular da vítima por ciúmes, o que demonstra seu perfil violento e possessivo. Aduz que o fato de a vítima não ter interesse na apuração criminal não retira a gravidade dos fatos e que o formulário de risco apontou 11 fatores de risco, notadamente pelo fato de o ofensor já ter agredido a vítima anteriormente e tentar controlar sua vida. Argumenta que as medidas protetivas requeridas decorrem do princípio da precaução e que a ameaça e o dano ao celular da vítima ocorreram em contexto de violências anteriores. Requer, liminarmente, que sejam deferidas as medidas protetivas nos termos do requerimento da vítima. No mérito, que seja confirmada a liminar. É o relatório. Nos termos do artigo 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admito a presente Reclamação, razão por que avanço para o exame do pedido liminar de deferimento das medidas protetivas pleiteadas pela vítima. A presente reclamação refere-se à decisão que indeferiu o requerimento de medidas protetivas feito por Adécia em face de seu ex-companheiro, Douglas, consistentes na proibição de aproximação e de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas. Em uma análise preliminar, verifica-se a plausibilidade das razões da reclamação. Verifica-se da Ocorrência Policial no 161/2023-1– 8a DP (ID 42762039, p. 2/4), que no dia dos fatos o ofensor estava na casa da vítima, pois mesmo tendo terminado há quase 1 ano, a vítima consente com sua eventual permanência no local por conta do filho do casal. Na ocasião, Adécia recebeu mensagens em seu celular e Douglas o jogou na parede e no chão danificando o celular. Além disso, Douglas teria dito que só não matava a vítima por ela ser mãe de seu filho, pegou a criança e saiu da residência. Constata-se do Formulário Nacional de Avaliação de Risco que essa não é a primeira vez que Douglas é violento com Adécia, pois já teria a agredido anteriormente com tapas e empurrões, demonstrando ciúme excessivo e tentando controlar a vida dela (ID 42762039, p. 6/9). Ressalte-se que apesar de a vítima ter dito que não tem interesse na persecução penal, ela mencionou ter interesse nas medidas protetivas (ID 42762039, p. 15). Ademais, Douglas confirmou ter danificado o celular da vítima, negando apenas a ameaça. Assim, tenho como presentes os pressupostos que autorizam a concessão da medida postulada, até que se examine a matéria com mais profundidade. Nesse sentido já decidiu esta Turma: PENAL E PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEFERIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. 1. Correta a adoção de medidas protetivas em favor da Reclamante quando o conjunto probatório acostado aos autos fornece indícios de ilícito praticado no contexto de violência doméstica. Como se sabe, as medidas cautelares visam proteger a integridade física das vítimas de violência doméstica. 2. Reclamação conhecida e provida. (Acórdão 1116185, 20180020021317RCC, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/8/2018, publicado no DJE: 15/8/2018. Pág.: 130/141) Feitas essas considerações, porque presentes os requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A LIMINAR para deferir as medidas protetivas de urgência requeridas, quais sejam: proibição de contato com a ofendida, devendo ser observada a distância mínima de 300 (trezentos) metros; e proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação. Solicitem-se as informações da autoridade reclamada. Intime-se o interessado para querendo apresentar resposta no prazo de cinco dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR